Tribunal: TJMT
Processo: 0003428-32.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003428-32.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 906.728.951-53 (RECORRENTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), CLEITON VIEIRA DA LUZ (VÍTIMA), CLEITON VIEIRA DA LUZ - CPF: 734.339.931-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DISPARO CONTRA VÍTIMA DESARMADA COM FILHO NO COLO - DECISÃO PRESERVADA - JULGADOS DO STJ, TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada - com o filho no colo - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0018198-93.2011.8.11.0042).

A existência de discussão verbal anterior envolvendo o agressor e a vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Havendo
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

A qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0003428-32.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12 Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0003428-32.2010.8.11.0042 - Código 156078),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 145000296 - fls. 341/344).

O recorrente sustenta que a qualificadora não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID 145000314)

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 145000324).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 145000327).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“[...]
ainda que tivesse ocorrido, de fato, discussão anterior, é inesperado e quase inimaginável que o recorrente, levaria consigo uma arma, para encontrar novamente a vítima, visando atacar esta, mesmo que estava com seu filho nos braços no momento do reencontro. Tal situação evidencia que a vítima, de modo algum, presumia os disparos e sequer, teve qualquer oportunidade de defender-se. [...]

Com essas considerações, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida na íntegra a decisão de pronúncia prolatada nos autos.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça -– ID 146247661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 25.01.2010, por volta das 19h40, numa residência particular situada na Rua Vila Bela, n° 378, próximo ao Bar do Cigano, Bairro Tancredo Neves, o denunciado tentou matar a vítima Cleiton Vieira da Luz por meio de disparos de arma de fogo, cujo intento homicida não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...]

A vítima Cleiton saiu de sua residência carregando no colo a criança, momento em que visualizou o denunciado Claudio, que de chofre apontou-lhe a arma de fogo e efetuou os disparos no propósito de ceifar a vida. A vitima só teve tempo de colocar a criança atrás de uma mureta porque o primeiro disparo falhou, sendo que em ato contínuo recebeu outros disparos, atingindo-o no braço, na perna e na região da costela, todos do lado direito.

[...]

Ante o exposto, denuncia-se CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV - recurso que dificultou a defesa da vítima - supressa - c/c artigo 14, inciso II, do CP [...].
”
(Amarildo Cesar Fachone, promotora de Justiça – ID 145000276)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A acusação invocou ainda a qualificadora prevista no inciso IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2° do art. 121 do Código Penal, pois a vítima foi atingida de surpresa pelos disparos, enquanto estava com seu filho no colo, inclusive. [...]

No entanto, conforme consta no depoimento da testemunha e da vítima, entendo que a qualificadora deve ser mantida e repassada ao crivo do Tribunal do Júri, tendo em vista os indícios de que o crime foi praticado num momento em que a vítima estava com seu filho no colo, o que dificultou sua defesa, não havendo, portanto, que se falar em manifesta improcedência, hipótese que permitiria este Juízo excluir a qualificadora invocada.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, sem maiores delongas ACOLHO a pretensão punitiva estatal para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), o acusado: CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA, vulgo ‘Magrão’, já devidamente qualificado nos autos, como incursos na conduta delitiva prevista nos arts. 121, § 2°, IV, 14, II do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 145000296 - fls. 341/344)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Relatório de Atendimento Médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 145000276 - fls. 131/150) e Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.001963-01 (ID 145000277 - fls. 267/276), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Jolenil Vieira da Luz, tia da vítima (ID 145000276 - fls. 86/87), (ID 145000276 - fls. 104), e Cleiton Vieira da Luz, vítima (ID 145000276 - fls. 124/125).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Cleiton Vieira da Luz, vítima (Relatório de Mídias – ID 145000293), Jolenil Vieira da Luzo, tia da vítima (Relatório de Mídias – ID 145000293), e do recorrente (Relatório de Mídias – ID 145000293).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que das declarções de Cleiton Vieira da Luz [vítima], que ele estava em sua residência, localizada à rua Vila Bela, n° 378, Bairro Tancredo Neves, Cuiabá/MT,
no dia 25.01.2010, por volta das 19h40
min, momento em que o recorrente chegou ao local e o chamou, sendo que saiu com seu filho de 7 (sete) meses no colo. De imediato o recorrente apontou uma arma e efetuou um disparo que
“falhou”
, oportunizando-o deixar seu filho no chão, atrás de uma mureta. Na sequência, foi atingido por 3 (três) disparos de arma de fogo nas regiões do braço, perna e torax (
Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.001963-01 - ID 145000277).

Os disparos de arma de fogo contra
Cleiton Vieira da Luz

[vítima] foram admitidos pelo recorrente, o qual alegou a existência de “rixa” anterior entre ambos, razão pela qual comprou uma arma e, naquele dia, novamente discutiu com a vítima, quando ele ameaçou entrar dentro de sua casa como se fosse buscar algo, e então, efetuou os disparos.

As narrativas da testemunha
Jolenil Vieira da Luz confirmam tanto a discussão entre ambos quanto que a vítima estava com uma criança no braço, na ocasião dos tiros.

A agressão em que se emprega arma de fogo contra vítima desarmada - com o filho no colo - evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 0018198-93.2011.8.11.0042- Relator: Primeira Câmara Criminal – 28.9.2022).

Registre-se que o recorrente e a vítima apresentam versões contraditórias acerca da discussão anterior, visto que o recorrente alega que houve briga entre eles tanto nos dias anteriores quanto nos momentos que antecederam os disparos, ao passo que a vítima sustenta que os disparos foram efetuados tão logo saiu de sua casa com o filho no colo.

Porém

a existência de discussão verbal anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Noutro giro,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022), visto que a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-
48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022